Tribunal: STJ
Processo: 0529906-67.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222782 - MG(2025/0334013-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO GERALDO ANDRADE SILVEIRA
ADVOGADO
: GLADSTON VIANNA - MG135588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS
HABEAS CORPUS
PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA.
COMPARECIMENTO
OBRIGATÓRIO A GRUPO REFLEXIVO. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PROFISSÃO
DE
CAMINHONEIRO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA
MEDIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
As medidas protetivas de urgência impostas no caso concreto
1.
mostram-se necessárias, adequadas e plenamente proporcionais à
situação retratada nos autos, pois têm por finalidade imediata
resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, prevenindo o
agravamento do quadro de violência e impedindo a reiteração de
condutas que comprometam sua tranquilidade e segurança. Julgados do
STJ.
A medida de comparecimento obrigatório a grupo reflexivo encontra
2.
amparo no
VI, da Lei n. 1
e tem natureza
art. 22,
1.340/2006,
pedagógica e preventiva, voltada à interrupção do ciclo de violência
doméstica. Ainda, a jurisprudência desta Corte reconhece a
legitimidade da medida, por não constituir sanção penal, mas
providência cautelar de proteção e reeducação.
A alegação de incompatibilidade entre a medida e o exercício da
3.
profissão de caminhoneiro não foi acompanhada de prova pré-
constituída, ônus que cabia à parte agravante.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6f0f6f57-79c8-423d-ac9d-83c1f731c8e4

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6f0f6f57-79c8-423d-ac9d-83c1f731c8e4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222782 - MG(2025/0334013-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANTONIO GERALDO ANDRADE SILVEIRA
ADVOGADO
: GLADSTON VIANNA - MG135588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS
HABEAS CORPUS
PROTETIVAS
DE
URGÊNCIA.
COMPARECIMENTO
OBRIGATÓRIO A GRUPO REFLEXIVO. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PROFISSÃO
DE
CAMINHONEIRO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA
MEDIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
As medidas protetivas de urgência impostas no caso concreto
1.
mostram-se necessárias, adequadas e plenamente proporcionais à
situação retratada nos autos, pois têm por finalidade imediata
resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, prevenindo o
agravamento do quadro de violência e impedindo a reiteração de
condutas que comprometam sua tranquilidade e segurança. Julgados do
STJ.
A medida de comparecimento obrigatório a grupo reflexivo encontra
2.
amparo no
VI, da Lei n. 1
e tem natureza
art. 22,
1.340/2006,
pedagógica e preventiva, voltada à interrupção do ciclo de violência
doméstica. Ainda, a jurisprudência desta Corte reconhece a
legitimidade da medida, por não constituir sanção penal, mas
providência cautelar de proteção e reeducação.
A alegação de incompatibilidade entre a medida e o exercício da
3.
profissão de caminhoneiro não foi acompanhada de prova pré-
constituída, ônus que cabia à parte agravante.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A G A S, em face da decisão que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a imposição das
medidas protetivas, entre elas a obrigatoriedade de participação em grupo reflexivo de
combate à violência doméstica.
Documento eletrônico VDA54112461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 0de471b4-a09b-41ab-83d5-d52325765826

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a medida imposta é
desproporcional e desnecessária, considerando que o agravante exerce a profissão de
caminhoneiro autônomo, cuja rotina inviabiliza o comparecimento presencial em dias e
horários fixos. Alega que o descumprimento da medida acarreta risco concreto de prisão,
afetando diretamente o direito ao trabalho e à liberdade de locomoção.
Argumenta que os fatos que originaram as medidas são de 2021, inexistindo
qualquer notícia de descumprimento das demais obrigações impostas, o que evidenciaria
a ausência de risco atual à vítima e a desnecessidade da medida questionada. Ressalta
que todas as demais medidas protetivas foram cumpridas rigorosamente pelo agravante,
não havendo qualquer fato superveniente que justifique a imposição adicional de
comparecimento a grupo reflexivo.
Aduz, ainda, que a decisão agravada não considerou as peculiaridades do caso
concreto, tampouco a prova documental juntada, a qual demonstraria a impossibilidade
de cumprimento da medida em razão da atividade profissional exercida. Sustenta que a
imposição da medida configura verdadeira antecipação de pena, em violação ao princípio
da presunção de inocência.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com o provimento do
recurso ordinário, a fim de que seja revogada a medida imposta. Subsidiariamente,
postula a concessão de habeas corpus de ofício, com a flexibilização da obrigação por
meio de videoconferência ou formato compatível com sua profissão.
É o relatório.

VOTO
A decisão deve ser mantida.
A decisão agravada assentou que a medida de comparecimento a grupo
reflexivo encontra respaldo no
da
e tem por
art. 22, inciso VI,
Lei n. 11.340/2006,
finalidade não apenas proteger a ofendida, mas também prevenir a reiteração de condutas
violentas por meio de uma abordagem pedagógica e reeducativa.
Para melhor compreensão, reproduzo a fundamentação da decisão agravada:
Busca-se a revogação das medidas protetivas, entre elas a de participação
obrigatória no Grupo Reflexivo, aplicadas em contexto de violência
doméstica.
No caso, colhe-se da decisão de primeiro grau (e-STJ fls. 43):
Em razão dos fatos noticiados e das provas colacionadas aos autos,
mostram-se presentes os requisitos ensejadores das medidas de cautela
previstas no
e seguintes da
art. 18
Lei 11.340/06.
Documento eletrônico VDA54112461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 0de471b4-a09b-41ab-83d5-d52325765826

Não se pode admitir que a vítima continue subjugada pelas ações do
réu.
No presente momento, a cautela recomenda que sejam aplicadas
medidas protetivas que impeçam o agressor de reiterar nos seus
reprováveis atos.
As medidas mostram-se proporcionais e razoáveis ao deslinde do caso
em apreço.
Além do mais, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Maria da Penha, o
juiz pode conceder medidas protetivas de ofício, sem ouvir as partes e o
Ministério Público.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, na
forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e DEFIRO
o pedido de medidas protetivas formulado pela vítima em desfavor do
requerido A. G. A. S. e, via reflexa, com fulcro no
inciso, III,
art. 22,
alíneas “a” ,“b”, "c" e inciso VI da
determino:
Lei 11.340/2006,
a) Proibição de aproximação da vítima e seus familiares fixando limite
mínimo de 100 (cem) metros de distância, exceto em relação as visitas
às filhas do ex-casal, que poderá ser feito por interposta pessoa;
b) proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus
familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação,
incluindo aplicativos de redes sociais e mensagens tipo Whats App,
exceto para tratar assuntos referentes às filhas do ex-casal;
c) proibição do agressor de frequentar lugares em que a vítima já se
fizer presente.
d) Inclusão do ofensor ao Grupo Reflexivo de Combate à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher, com comparecimento
obrigatório e cumprimento das demais condições impostas pelo
programa, devendo este comparecer, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS,
ao Fórum local, SALA 307, de segunda a sexta-feira, no horário de 13:
30 às 17:00 horas para inscrição no grupo, ficando, desde já,
cientificado que sua ausência será considerada como descumprimento
da presente medida, podendo acarretar sua prisão, nos termos do
-A da
art. 24
lei 11340/06.

Disse o Tribunal estadual ao denegar a ordem (e-STJ fls.
):
253/254
Evidencia-se que o referido instituto é de extrema relevância, pois a
determinação de participação do suposto agressor ao grupo reflexivo
tem como escopo a
da reiteração das supostas
diminuição/coibição
condutas de violência doméstica, tornando-se medida indispensável à
reeducação do acusado.
(...)
Além disso, verifica-se que o argumento de que a atividade laboral do
acusado não se faz compatível à medida imposta não constitui
fundamento idôneo à sua revogação.
Isso porque, fixadas as obrigações judiciais em desfavor do paciente
ele deve se adaptar para cumprir a determinação, sobretudo quando as
restrições impostas demonstrarem-se indispensáveis ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA54112461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 0de471b4-a09b-41ab-83d5-d52325765826

In casu, afere-se que o paciente, desde 2021, quando ainda era casado
com sua ex-amásia (vítima), vem ameaçando, agredindo e violentando
moral e psicologicamente a ofendida (ordem n. 15).
Não suficiente, até o presente momento, o suplicante, em tese, ainda
importuna a vítima através de ligações, o que reforça a
imprescindibilidade das medidas contra ele impostas.
Assim, ao contrário do que aponta a Defesa, a referida medida imposta
não representa antecipação da pena, já que possui caráter extrapenal e
protetivo, a fim de prevenir a violência de gênero.

Com efeito, as medidas protetivas de urgência impostas no caso concreto
mostram-se necessárias, adequadas e plenamente proporcionais à situação
retratada nos autos, pois têm por finalidade imediata resguardar a
integridade física e psíquica da ofendida, prevenindo o agravamento do
quadro de violência e impedindo a reiteração de condutas que comprometam
sua tranquilidade e segurança.
O decreto de primeiro grau reconheceu a gravidade dos fatos narrados,
destacando que eles revelam abalos à tranquilidade da vítima e evidenciam a
presença dos requisitos autorizadores das providências previstas nos arts. 18
e seguintes da
ressaltando que "a cautela recomenda que
Lei n. 11.340/2006,
sejam aplicadas medidas protetivas que impeçam o agressor de reiterar nos
seus reprováveis atos", além de consignar que "as medidas mostram-se
proporcionais e razoáveis ao deslinde do caso". Nesse contexto, não se trata
de antecipação de pena ou de restrição desmedida, mas de providências
imprescindíveis para interromper o ciclo de violência doméstica, preservar a
vítima e garantir a efetividade da tutela estatal.
De forma especial, a determinação de inclusão do paciente em Grupo
Reflexivo de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher se
revela medida de máxima pertinência, pois atende ao caráter não apenas
protetivo, mas também pedagógico e preventivo da Lei Maria da Penha.
O comando judicial foi expresso ao determinar o comparecimento
obrigatório e imediato para inscrição no programa, advertindo que o
descumprimento caracteriza violação de medida protetiva e pode acarretar
prisão (art. 24-A). A própria Corte estadual, ao denegar a ordem, reconheceu
que tal providência encontra amparo direto no
VI, da
art. 22,
sendo “medida pedagógica necessária à inibição de
Lei n. 11.340/2006,
eventual reiteração delitiva envolvendo violência doméstica e familiar”, por
possuir escopo de reeducação e prevenção. Ademais, enfatizou que a alegada
incompatibilidade laboral não foi comprovada e, por isso, não autoriza a
revogação automática da obrigação, sobretudo diante da indispensabilidade
das restrições para o caso concreto .
No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal corrobora a
legitimidade e a importância da medida, assentando que o comparecimento
ao grupo reflexivo constitui medida cautelar de reeducação e de prevenção à
reiteração delitiva, alinhada aos objetivos do sistema de justiça de proteção
integral da vítima, sem configurar sanção antecipada ou restrição indevida
de atividades.
Documento eletrônico VDA54112461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 0de471b4-a09b-41ab-83d5-d52325765826

Destaca-se, ainda, que a simples alegação de incompatibilidade com a
profissão não basta para afastar a obrigação, cabendo à defesa demonstrar,
por prova pré-constituída, a impossibilidade de cumprimento, sendo viável,
em todo caso, eventual ajuste pontual perante a instância de origem, sem
necessidade de revogação definitiva.
Assim, diante da convergência entre o decreto judicial, o acórdão do
Tribunal local e o parecer ministerial, evidencia-se que as medidas protetivas
— especialmente a participação em grupo reflexivo — são compatíveis com a
realidade dos autos, constituindo resposta cautelar idônea, necessária e
adequada à prevenção da violência doméstica e à proteção efetiva da vítima.
Nesse sentido, a título de exemplo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
MEDIDA
CAUTELAR
DE
COMPARECIMENTO
DO
AGRESSOR
A
PROGRAMA
DE
RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES VIOLENTOS. NECESSIDADE
E ADEQUAÇÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que "o objetivo da medida protetiva prevista no
VI,
art. 22,
da
é auxiliar o suposto ofensor, por meio de orientações
Lei 11.340/06,
que auxiliem na desconstrução das concepções equivocadas de
violência de gênero e de poder que permeiam o ambiente da violência
doméstica e com isso desestimular a prática de novas condutas. A
determinação de frequência a curso trata-se de medida extrapenal de
proteção da ofendida e sua imposição não implica a antecipação da
condenação ou a violação à presunção de inocência" (HC n. 928.138,
Ministra Daniela Teixeira, DJEN de DJe
.
9/8/2024)
2. No caso, as medidas protetivas de urgência foram requeridas e
aplicadas porque "o acusado injuriou, ameaçou e desferiu um soco no
braço da genitora da vítima. Além disso, ameaçou a requerente e ateou
fogo no interior do quarto, demonstrando a prática de grave conduta,
porquanto, ao colocar fogo no interior da residência, também colocou
em risco a vida de seus filhos". Na ocasião, o Juízo singular destacou,
ainda, "que ele já foi condenado anteriormente pela prática do crime
de roubo (autos n. 0000718- 73.2016.8.24.0072) e prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos n. 0002033-
34.2019.8.24.0072), estando evidenciada, portanto, a periculosidade
do requerido e o risco concreto de reiteração delitiva". Posteriormente,
em
foram revogadas as medidas protetivas de afastamento
10/9/2024,
do lar e proibição de aproximação e contato, bem como foi mantida a
frequência do acusado ao Grupo Reflexivo para Homens 3. As medidas
protetivas de urgência foram aplicadas mediante requerimento da
vítima. A sua revogação, no entanto, ainda que seja a pedido da vítima,
demanda maior cuidado do julgador, isso porque, nos moldes do § 6o
do
da
as medidas protetivas de urgência
art. 19
Lei n. 11.340/2006,
vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica,
sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
Documento eletrônico VDA54112461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 0de471b4-a09b-41ab-83d5-d52325765826

4. Considerando o contexto de ameaça e agressão sofridos pela
vítima, associado à reiteração delitiva do agente em crimes que
envolvem violência e grave ameaça, a manutenção da medida
educativa se faz necessária para que o agressor possa adquirir
ferramentas de controle emocional, reduzindo a probabilidade de
novos comportamentos agressivos e resguardando a integridade física
e emocional da vítima.
5. Em muitos casos, a vítima requer a imposição de medidas
protetivas apenas para cessar as agressões e não com a intenção de
que o parceiro seja preso, e a forma mais efetiva de prevenir a
recidiva é por meio da conscientização educativa de caminhos
alternativos na resolução de conflitos. Assim, a imposição da medida
de comparecimento a Grupo Reflexivo para Homens está
devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta que
ensejou a imposição de medidas protetivas de urgência, e sua
manutenção não configura qualquer constrangimento ilegal,
diversamente, visa a reabilitação do agressor, diante da natureza
educativa da ação, não interferindo a medida no direito de ir e vir do
agente.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
205.743/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus
substitutivo de recurso próprio. Medida protetiva. comparecimento
obrigatório do agressor a grupos reflexivos. possibilidade. Agravo
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que negou provimento ao
agravo interno no Habeas Corpus Criminal.
2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão e 3
meses e 9 dias de detenção, no regime inicial fechado, pela prática dos
crimes tipificados nos arts. 129, § 13, 150 e 147, caput, todos do
Código Penal, com determinação de participação em encontros do
grupo reflexivo para homens.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição da medida
de comparecimento aos encontros do grupo reflexivo, sem
requerimento do órgão acusador ou da vítima, configura violação ao
sistema acusatório, em afronta ao
I, da Constituição Federal,
art. 129,
bem como ao
o-A do Código de Processo Penal.
art. 3
4. A defesa alega que a obrigação imposta é desproporcional e
materialmente inexequível, devido à profissão do paciente como
caminhoneiro, o que inviabilizaria o comparecimento às reuniões,
colocando-o sob risco de incorrer em novo crime, nos termos do art. 24
-A da Lei Maria da Penha.
Documento eletrônico VDA54112461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 0de471b4-a09b-41ab-83d5-d52325765826

III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Não há ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a
concessão da ordem de ofício.
7. A determinação de comparecimento obrigatório do agressor a
programas de recuperação e reeducação em caso de prática de crime
de violência doméstica encontra amparo no
da
art. 152
Lei n. 7.210/84,
cabendo ao juiz de primeiro grau avaliar a adequação da medida ao
caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio. 2. A determinação de participação em
grupos reflexivos encontra amparo legal e cabe ao juiz avaliar sua
adequação ao caso concreto".
Dispositivos relevantes citados:
I; CPP,
o-A;
CF/1988, art. 129,
art. 3
Lei no 7.210/84, art. 152.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta
738.224/SP,
Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de
STJ, AgRg
12/12/2023;
no HC
Quinta Turma, Min. Rel. Ribeiro Dantas, DJe de
857.913/SP,
1/12/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
1.002.394/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
7/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FREQUÊNCIA A GRUPO
REFLEXIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a obrigatoriedade
de frequência do agravante a grupo reflexivo para homens, como
medida protetiva de urgência.
2. A decisão de origem havia revogado parcialmente as medidas
protetivas, mantendo a frequência ao grupo reflexivo, com base na
necessidade de prevenir novas agressões em um relacionamento
marcado por violência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da
medida protetiva de frequência a grupo reflexivo para homens, sem
pedido expresso da vítima, configura constrangimento ilegal ao
agravante.
III. Razões de decidir
4. A medida protetiva de frequência a grupo reflexivo tem natureza
pedagógica e não interfere no direito de ir e vir do agravante, sendo
adequada para prevenir novas agressões.
Documento eletrônico VDA54112461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 0de471b4-a09b-41ab-83d5-d52325765826

5. A manutenção da medida protetiva independe da vontade da vítima,
pois visa proteger direitos indisponíveis, como a integridade física e
psicológica da ofendida.
6. A revogação das medidas protetivas requer análise do contexto
fático atual, o que não é viável em sede de recurso em habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A medida protetiva de frequência a grupo
reflexivo é adequada e proporcional para prevenir novas agressões
2. A manutenção de medidas
em casos de violência doméstica.
protetivas independe da vontade da vítima, visando proteger direitos
indisponíveis. 3. A revogação de medidas protetivas requer análise do
contexto fático atual, inviável em recurso de habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados:
§6o.
Lei no 11.340/2006, art. 19,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel.
179.062/PE,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 2.482.056/MG,
Sexta Turma, julgado em 02.04.2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
198.884/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
19/3/2025.

As instâncias ordinárias, ao analisarem os elementos constantes dos autos,
reconheceram a presença dos requisitos que autorizam a imposição das medidas
protetivas, destacando que o agravante, desde 2021, teria praticado reiteradas condutas
de violência moral e psicológica contra sua ex-companheira. A imposição das
obrigações, inclusive o comparecimento ao grupo reflexivo, foi considerada proporcional
e adequada ao caso concreto.
A alegação de incompatibilidade entre o exercício da profissão de
caminhoneiro autônomo e o cumprimento da medida não veio acompanhada de prova
pré-constituída apta a demonstrar a efetiva impossibilidade de comparecimento.
Tampouco há nos autos elementos que comprovem prejuízo concreto ou iminente ao
direito ao trabalho ou à liberdade de locomoção do agravante. Tal alegação, por sua
natureza, demanda apreciação fática, que escapa aos limites do presente recurso.
Ressalte-se que a própria decisão de primeiro grau já havia estabelecido, de
forma clara, o comparecimento obrigatório ao programa no prazo fixado, sob pena de
descumprimento da medida. A advertência constante da decisão tem respaldo no
-
art. 24
A da Lei Maria da Penha, que prevê sanções em caso de desobediência a medidas
protetivas regularmente impostas.
Eventual flexibilização do cumprimento da medida, por meio virtual ou outro
formato, deve ser pleiteada diretamente perante a instância de origem.
Documento eletrônico VDA54112461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 0de471b4-a09b-41ab-83d5-d52325765826

No mais, o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte reconhece a
validade da imposição de comparecimento a grupos reflexivos como medida extrapenal
de natureza preventiva e educativa, sem que tal providência configure antecipação de
pena. A medida visa a reeducação do agressor e a ruptura do ciclo de violência
doméstica, sendo compatível com os objetivos protetivos e pedagógicos da Lei Maria da
Penha.
Não se constatando flagrante ilegalidade nem manifesta desproporcionalidade
na medida imposta, e não havendo elementos novos que infirmem os fundamentos da
decisão agravada, impõe-se a manutenção do julgado.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54112461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:16
Código de Controle do Documento: 0de471b4-a09b-41ab-83d5-d52325765826

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0334013-7
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 222.782 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05299066720258130000 10000250529906001 202501218942
50000969020258130720 5299066720258130000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANTONIO GERALDO ANDRADE SILVEIRA
ADVOGADO
: GLADSTON VIANNA - MG135588
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO GERALDO ANDRADE SILVEIRA
ADVOGADO
: GLADSTON VIANNA - MG135588
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449809515818911@
2025/0334013-7 - RHC 222782 Petição : 2026/0005334-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:11
Código de Controle do Documento: 007BA989-B79A-4267-B1C6-4F59E0F4EF24